Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-82.2020.6.16.0020
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROGRESSISTAS - WENCESLAU BRAZ - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PROGRESSISTAS - WENCESLAU BRAZ - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
02/05/2021
Número: 0600482-82.2020.6.16.0020

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600482-82.2020.6.16.0020
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Pesquisa
Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600482-82.2020.6.16.0020
que julgou improcedente a pretensão do autor e, consequentemente, julgou extinto o feito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou ainda o autor por litigância de má-
fé, com fundamento no art. 80, V e VI do Código de Processo Civil. Não houve como fixar o valor da
multa nos termos do art. 81, caput do CPC, diante da inexistência de valor da causa no Processo
Eleitoral. A atual jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve observar aquele
previsto à representação especificada. Assim sendo, só restou o arbitramento, conforme previsto
no art. 81, §2º do CPC c/c art. 2º, § 4º, da Res. 23.610/2019-TSE, razão pela qual fixou o valor da
multa em R$ 5.000,00. (Representação Eleitoral com Pedido Liminar em Antecipação de Tutela
Referente à Impugnação da Pesquisa PR-03132/2020, ajuizada pelo Partido Progressista -
Comissão Provisória Municipal de Wenceslau Braz/PR em face de Agili Pesquisas e Marketing
Eireli - Agili Pesquisas, com fulcro nos arts. 2º, § 10 e 15, da Resolução TSE nº 23.600/19,
impugnação esta referente à pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-03132/2020 (Data de registro:
05/11/20 - data de divulgação: 11/11/20), para o cargo de prefeito, no município de Wenceslau
Braz/PR, realizada pela empresa Agili Pesquisas e Marketing Eireli /Agili Pesquisas, tendo como
contratante Eleição 2020 Atahyde Ferreira dos Santos Junior Prefeito, sob a alegação de não existir
a informação obrigatória da condição de pagamento da pesquisa no momento do registro, se
faturada ou parcelada). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - WENCESLAU BRAZ - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
JORGE ABRAO FAIAD NETO (ADVOGADO)
AGILI PESQUISAS E MARKETING EIRELI (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32543
566
30/04/2021 10:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.613
RECURSO ELEITORAL 0600482-82.2020.6.16.0020 – Wenceslau Braz – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - WENCESLAU BRAZ - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0023782
ADVOGADO: JORGE ABRAO FAIAD NETO
RECORRIDO: AGILI PESQUISAS E MARKETING EIRELI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 2º, §10º, DA RESOLUÇÃO TSE
nº23.600/2019. PESQUISA IRREGULAR NÃO CONFIGURADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA
OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. AÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA E
CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. ARTIGO 80 CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. AVENTURA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA
APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO
VALOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.No presente caso, inexiste qualquer indício nos autos que corroborem à
alegação de irregularidade da pesquisa impugnada pelo recorrente.
2.A fim de coibir aventuras processuais e resguardar a boa-fé processual,
deve ser mantida a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no
artigo 81 do Código de Processo Civil, a que entendo deva ser reduzida
para o valor de um salário mínimo, ou seja, R$1.100,00, conforme
precedentes deste TRE-PR.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor
da multa imposta ao recorrente por litigância de má-fé para o valor de
R$1.100,00 (um mil e cem reais).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
Num. 32543566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010424372200000031714642
Número do documento: 21043010424372200000031714642

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PP – PARTIDO PROGRESSISTAS, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 20ª Zona Eleitoral de Wenceslau Braz/PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral irregular ajuizada em

detrimento de AGILI PESQUISAS E MARKETING EIRELIe condenou o partido
recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais).
2.Em suas razões recursais o recorrente alegou, em síntese, que ajuizou a representação por
entender estarem ausentes os requisitos exigidos para a pesquisa eleitoral, vez que não
vislumbrou na nota fiscal apresentada a forma de pagamento na contratação da pesquisa,
conforme dispõe o artigo 2º, §10, da Resolução TSE nº23.600/2019.
3.Sustentou ainda que jamais houve má-fé ou tentativa de induzir o juízo a erro, mas sim um
erro material quanto à interpretação da nota fiscal e quanto à forma de pagamento da
contratação.
4.Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja afastada a
multa por litigância de má-fé imposta.
5.Devidamente intimado para contrarrazões, o recorrido deixou transcorrer o prazo sem
manifestação.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da aplicação da multa, por
entender que o recorrente ajuizou a representação de modo manifestamente infundado.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é de se conhecer
do recurso.
2.Extrai-se dos autos que o recurso visa a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 20ª
, que julgou improcedente a representação por pesquisa
Zona Eleitoral de Wenceslau Braz/PR
eleitoral irregular ajuizada pelo recorrente, a fim de que seja afastada a condenação a ele
imposta de pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por litigância de má-fé
.
3.Na sentença recorrida o magistrado de primeiro grau condenou o partido representante ao
pagamento de multa do artigo 81, §2º, do Código de Processo Civil, por entender que a
Num. 32543566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010424372200000031714642
Número do documento: 21043010424372200000031714642

representação foi ajuizada de modo temerário, eis que o representado cumpriu com todos os
requisitos legais exigidos à pesquisa eleitoral, sem que houvesse dúvidas interpretativas acerca
de sua regularidade.
4.A representação foi ajuizada pelos recorrentes sob a alegação de que o recorrido havia
registrado pesquisa eleitoral supostamente irregular, porquanto não haveria registro e
informações no Sistema de Registro de Pesquisa Eleitoral (PesqEle) quanto à forma de
pagamento da pesquisa registrada sob o nºPr-03132/2020, sustentando a violação do artigo 2º,
§10, da Resolução TSE nº23.600/2019.
5.Contudo, conforme a própria literalidade do dispositivo legal invocado pelo recorrente, o dever
de informar as condições de pagamento é previsto somente para as hipóteses de pagamento
parcelado ou faturado, não sendo este o caso dos autos. Veja o que dispõe o artigo 2º, §10, da
Resolução TSE nº23.600/2019:
Art.2º - A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações:
(...)
VIII – cópia da respectiva nota fiscal.
(...)
§10 - Para efeito do disposto no inciso VIII do caput, na hipótese de o pagamento ser faturado
ou parcelado, as entidades e as empresas deverão informar a condição de pagamento no
momento do registro da pesquisa e apresentar a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), tão logo
ocorra a quitação integral do pagamento faturado ou da parcela vencida, observando-se,
quando aplicável, o disposto no §9º deste artigo.
7.Da análise dos autos verifica-se que foi juntada a nota fiscal referente ao pagamento da
contratação da pesquisa pelo próprio recorrente, vez que havia sido apresentada pela recorrida
no registro da pesquisa, em que consta o pagamento no valor líquido de R$5.000,00 (cinco mil
reais).
8.Ao contrário do que alega o recorrente, denota-se que com a juntada da nota fiscal no
momento do registro da pesquisa Pr-03132/2020, não há qualquer obrigatoriedade quanto à
informação da forma de pagamento, vez que o valor já foi quitado.
9.Com efeito, não há qualquer elemento ou fundamentação capaz de indicar alguma
irregularidade na pesquisa impugnada, motivo pelo qual entendo que o recorrente faltou com a
lealdade e a boa-fé processual no ajuizamento da presente demanda.
10.Neste sentido, cumpre destacar o disposto no artigo 80 do Código de Processo Civil:
Art.80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
Num. 32543566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010424372200000031714642
Número do documento: 21043010424372200000031714642

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
11.Neste caso, tenho que o Recorrente incorreu em três hipóteses de aplicação da litigância de
má-fé, mais especificamente as previstas nos incisos I, V e VI, do artigo acima mencionado.
12.Isso porque restou evidenciado que a pretensão do recorrente era contrária a texto expresso
de lei e fato incontroverso, vez que houve o pagamento integral do contrato conforme a nota
fiscal juntada pelo próprio recorrente, assim como o ajuizamento da presente representação foi
feito de modo absolutamente temerário e manifestamente infundado, eis que inexistente
qualquer elemento ou indício da irregularidade da pesquisa impugnada.
13.Sendo assim, ante a absoluta inexistência de provas quanto à ocorrência do ilícito eleitoral e
considerando que não há qualquer margem para dúvidas acerca do pagamento da pesquisa,
entendo que o Recorrente se colocou em aventura processual, razão pela qual não merece
reparos a sentença que julgou improcedente a demanda, condenando o recorrente ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
14.Inobstante, conforme entendimentos anteriores exarados por esta Corte Eleitoral, reformo
parcialmente a sentença para reduzir a multa para o valor de R$1.100,00 (um salário mínimo) a
título de litigância de má-fé.
15.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,

voto no sentido de dar
ao recurso eleitoral interposto pelo PP - PARTIDO
parcial provimento
PROGRESSISTAS, apenas para reduzir o valor da multa imposta ao Partido por
litigância de má-fé para o valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais),
mantendo-se os demais fundamentos da sentença.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600482-82.2020.6.16.0020 - Wenceslau Braz - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PROGRESSISTAS - WENCESLAU
BRAZ - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: JORGE ABRAO FAIAD NETO -
PR0023782 - RECORRIDO: AGILI PESQUISAS E MARKETING EIRELI - Advogado do(a)
RECORRIDO:

DECISÃO
Num. 32543566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010424372200000031714642
Número do documento: 21043010424372200000031714642

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32543566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010424372200000031714642
Número do documento: 21043010424372200000031714642